Tribunal: TJPA
Processo: 0010602-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010602-73.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCIMEIRE SALVIANO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA CONCURSADA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE METEROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14941884) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FRANCIMEIRE SALVIANO CAMPOS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da necessária distinção do caso concreto - impossibilidade de pagamento de ATS a servidor no curso do contrato temporário – incompatibilidade com as previsões do RJU e CF/88 – necessária adequação à jurisprudência deste tribunal e STF (tema 1157).

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada, no escopo de reconhecer a impossibilidade de pagamento de Adicional de Tempo de Serviço à servidora temporária, denegando-se pôr fim a segurança pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16072855).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, é fato incontroverso que a agravada manteve vínculo de natureza temporária com a autarquia agravante, a qual defende não haver direito a percepção da vantagem adicional de tempo de serviço referente ao período laborado nesta condição precária.

O pagamento do ATS está previsto no artigo 131 da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%; XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que a
servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado
, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO
SOB O REGIME TEMPORÁRIO.

CÔMPUTO DO TEMPO
.
POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II -
O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes
; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará
sob o regime temporário,
antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024